Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701053-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: MIRIAM DE SOUZA CARDOSO DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator